Tribunal: STJ
Processo: 0519178-04.2009.8.09.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092556 - GO(2025/0425182-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BRK AMBIENTAL - GOIAS S.A
ADVOGADOS
: KEVIN RODRIGHERO LIMA - SP373618
VICTOR DE ARAUJO BARRETO - SP424723
DANILO GALLARDO CORREIA - SP247066
AGRAVADO
: JERONIMO RODRIGUES ARCANJO
AGRAVADO
: MARIA RODRIGUES ARCANJO
AGRAVADO
: SEBASTIAO RODRIGUES ARCANJO
AGRAVADO
: GERALDO RODRIGUES ARCANJO
AGRAVADO
: JOAO BATISTA RODRIGUES ARCANJO
ADVOGADOS
: FABIO CASTRO ARAUJO - GO034543
FERNANDA PIMENTA DOURADO FRANÇA - GO054718
ARLETE CASTRO DE OLIVEIRA ARAÚJO - GO027546
MARINA OLIVEIRA CARDOSO - GO072319
EMENTA
PROCESSO CIVIL E DESAPROPRIAÇÃO PARA INSTITUIÇÃO
DE FAIXA DE SERVIDÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 123 DO STJ. NÃO
IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula n. 123 do STJ, compete ao Tribunal de
origem verificar, fundamentadamente, a presença dos pressupostos do recurso
especial, motivo pelo qual não prospera o argumento de que houve usurpação
da competência desta Corte Superior, porque o juízo de admissibilidade teria
indevidamente adentrado ao mérito do apelo nobre.
2. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56113323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b8d4ad98-00fa-4fd3-987b-b99aa442c43a

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b8d4ad98-00fa-4fd3-987b-b99aa442c43a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092556 - GO(2025/0425182-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BRK AMBIENTAL - GOIAS S.A
ADVOGADOS
: KEVIN RODRIGHERO LIMA - SP373618
VICTOR DE ARAUJO BARRETO - SP424723
DANILO GALLARDO CORREIA - SP247066
AGRAVADO
: JERONIMO RODRIGUES ARCANJO
AGRAVADO
: MARIA RODRIGUES ARCANJO
AGRAVADO
: SEBASTIAO RODRIGUES ARCANJO
AGRAVADO
: GERALDO RODRIGUES ARCANJO
AGRAVADO
: JOAO BATISTA RODRIGUES ARCANJO
ADVOGADOS
: FABIO CASTRO ARAUJO - GO034543
FERNANDA PIMENTA DOURADO FRANÇA - GO054718
ARLETE CASTRO DE OLIVEIRA ARAÚJO - GO027546
MARINA OLIVEIRA CARDOSO - GO072319
EMENTA
PROCESSO CIVIL E DESAPROPRIAÇÃO PARA INSTITUIÇÃO
DE FAIXA DE SERVIDÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 123 DO STJ. NÃO
IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula n. 123 do STJ, compete ao Tribunal de
origem verificar, fundamentadamente, a presença dos pressupostos do recurso
especial, motivo pelo qual não prospera o argumento de que houve usurpação
da competência desta Corte Superior, porque o juízo de admissibilidade teria
indevidamente adentrado ao mérito do apelo nobre.
2. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55776605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:37
Código de Controle do Documento: 1062f847-d19e-4543-8ebd-850978bb2dcc

Trata-se de agravo em recurso especial interposto pela BRK AMBIENTAL –
GOIAS S.A. da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO, que inadmitiu recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado na
Apelação n. 010417-68.2021.8.11.000.
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos
contidos na ação de desapropriação para instituição de faixa de servidão de passagem
ajuizada pela ora Agravante para (fls. 829-839):

[...] fins de CONSTITUIR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA na área de
173,957m2, parte de um todo maior com área total de 1.971,00 m2, situada no
município de Aparecida de Goiânia, gleba 37, Lote no 11, Quadra 22, Loteamento
Setor Tocantins, nos termos da matrícula no 11.752 do Cartório de Registro de
Imóveis e 1o Tabelionato de Notas de Aparecida de
pertence ao réu
Goiânia/GO,
Geraldo Miguel Arcanjo (falecido, representado por seus sucessores Jerônimo
Rodrigues Arcanjo, Sebastião Rodrigues Arcanjo, Geraldo Rodrigues Arcanjo e
João Batista Rodrigues Arcanjo) e sua Esposa Maria Rodrigues Arcanjo, em favor
da autora BRK AMBIENTAL GOIÁS
fixando, contudo, o quantum
S/A,
indenizatório no valor de R$ 21.025,35 (vinte e um mil, vinte e cinco reais e trinta e
cinco centavos), devendo ser deduzido a importância do depósito prévio (evento 03,
arquivo 07) e, de consequência, tornar definitivos os efeitos da liminar deferida de
imissão provisória na posse (evento 03, arquivo 09).
Sobre a diferença entre 80% do valor inicialmente depositado pela parte
autora e o valor da indenização fixado nesta sentença, ambos devidamente
atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, deverá incidir
juros remuneratórios na razão de 6% (seis por cento) ao ano e correção monetária
pelo INPC (
–
, contados da imissão da autora na
Súmula 113/STJ
Súmula 561/STF)
posse (artigo 15-A, Decreto-
, sendo que, em caso de atraso no
Lei 3.365/41)
pagamento, incidirão juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, nos termos do
-B, do mencionado diploma legal, mas fixados desde o trânsito em julgado
art. 15
da sentença.
Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, estes fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da diferença entre
a oferta e o valor da indenização, somados os juros remuneratórios, corrigidos pelo
INPC, da imissão na posse, nos moldes do
§ 1° do Decreto-
(
art. 27,
Lei 3.365/41
.
Súmula 617/STF)

Foram opostos embargos de declaração foram acolhidos, a fim de determinar
que a incidência da correção monetária se dê a partir da data do laudo de avaliação e para
acrescentar à parte dispositiva da sentença o seguinte: "'ressalta-se que o levantamento
dos valores depositados está condicionado à prova de propriedade, prova de quitação de
dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado e publicação de editais, com o prazo
de 10 (dez) dias, para conhecimento de terceiros, à luz do que dispõe o artigo 34 do
Decreto-
'" (fls. 855-859).
Lei no 3.365/41
O Tribunal de origem negou provimento à apelação (fls. 1065-1087).
Documento eletrônico VDA55776605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:37
Código de Controle do Documento: 1062f847-d19e-4543-8ebd-850978bb2dcc

A propósito, a ementa do referido julgado (fl. 1078; grifado no original):

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
DESAPROPRIAÇÃO PARA INSTITUIÇÃO DE FAIXA DE SERVIDÃO.
AVALIAÇÃO
PERICIAL.
INDENIZAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
. Trata-se de apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido
1
formulado na ação de desapropriação para instituição de servidão administrativa,
fixando o valor da indenização em R$ 21.025,35. O apelante discorda da avaliação
pericial, alegando vícios e pedindo a redução da indenização para o valor ofertado
na inicial (R$ 1.509,85). Subsidiariamente, requer a anulação da sentença e a
realização de nova perícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. As questões em discussão são: (i) a qualificação do perito nomeado
2
(geógrafo e corretor de imóveis) para avaliar o imóvel; (ii) a existência de vícios na
avaliação pericial que comprometam a sua validade; (iii) o valor da justa
indenização devido aos proprietários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A nomeação de perito corretor de imóveis é considerada válida, segundo
3.
jurisprudência, sendo dispensável a formação em engenharia para a avaliação de
imóveis. 4. As alegações de vícios na perícia foram refutadas. O perito respondeu
aos questionamentos da parte apelante, esclarecendo os métodos e parâmetros
utilizados, sem apresentar erros capazes de invalidar a avaliação. 5. A indenização
deve corresponder ao efetivo prejuízo causado, levando em consideração a restrição
imposta à propriedade, e não o valor total do imóvel. O valor fixado na sentença é
considerado justo e proporcional, baseado em avaliação pericial técnica, isenta e
devidamente fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
5. Recurso desprovido. Sentença mantida

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, a fim de
determinar que os honorários advocatícios devem permanecer em 5% (cinco por cento),
conforme fixado na sentença primeva, sem a elevação preconizada no
§ 11, do
art. 85,
(fls. 1114-1137).
CPC/2015
Sustenta a parte agravante, nas razões do recurso especial (fls. 1151-1163),
contrariedade aos arts. 478, 480 e 1,022, incisos I e II, do CPC/2015.
Alega que houve negativa de prestação jurisdicional, por parte do Tribunal a
, quando do julgamento dos embargos de declaração.
quo
Afirma que laborou em equívoco a Corte de origem ao manter a sentença que
homologara laudo pericial eivado de vícios, o qual foi elaborado por profissional sem
formação técnica adequada, bem como indeferira a produção de nova perícia, apesar
das impugnações técnico-documentais apresentadas no parecer de empresa de engenharia
juntado aos autos, inclusive com pleito para substituição do perito do juízo.
Documento eletrônico VDA55776605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:37
Código de Controle do Documento: 1062f847-d19e-4543-8ebd-850978bb2dcc

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1171-1175).
O recurso especial não foi admitido (fls. 1178-1181).
Foi interposto agravo (fls. 1186-1196).
O Ministério Público Federal apresentou parecer, opinando pelo
desprovimento do agravo em recurso especial (fls. 1227-1229).
É o relatório.
VOTO
De início, nos termos da Súmula n. 123 do STJ ("A decisão que admite, ou
não, o recurso especial deve ser fundamentada, com o exame dos seus pressupostos
gerais e constitucionais"), compete ao Tribunal de origem verificar, fundamentadamente,
a presença dos pressupostos do recurso especial, motivo pelo qual não prospera o
argumento de que houve usurpação da competência desta Corte Superior, porque o juízo
de admissibilidade teria indevidamente adentrado ao mérito do apelo nobre.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
[...]
2. "Não há usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça pela
Corte Estadual, ao argumento de que houve o ingresso indevido no mérito do
recurso especial por ocasião do juízo de admissibilidade, uma vez que constitui
atribuição do Tribunal
o exame dos pressupostos específicos do apelo nobre
a quo
relacionados ao mérito da controvérsia, nos termos da Súmula n. 123 desta Corte
Superior de Justiça" (AgRg no
relatora Ministra Laurita
AREsp n. 2.032.402/SP,
Vaz, Sexta Turma, DJe de
.
6/5/2022)
[...]
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.107.891/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
14/11/2022,
30/11/2022.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 123 DO STJ.
NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA.
SÚMULA N. 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REEXAME
SÚMULA N. 568/STJ.
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
[...]
Documento eletrônico VDA55776605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:37
Código de Controle do Documento: 1062f847-d19e-4543-8ebd-850978bb2dcc

2. "Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
possível a incursão no mérito da lide pelo Tribunal local quando necessária à análise
dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial, nos moldes
do preconizado no enunciado n. 123 da Súmula desta Corte, sem que isso configure
usurpação de competência" (AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.125.389/ES,
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
6/3/2023,
10/3/2023)
[...]
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 1.935.361/AM,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
12/5/2023.

No mais, o Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre pelos seguintes
fundamentos:
aplicação da Súmula n. 284 do STF no tocante à alegação de afronta ao
a)
incisos I e II, do
e
incidência da Súmula n. 7 do STJ a
art. 1.022,
CPC/2015;
b)
propósito das teses segundo as quais a perícia judicial contém imperfeições, bem como
da necessidade de produção de nova prova técnica (fls. 1178-1181).
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial (fls.
1186-1196), não impugnou, de maneira concreta e específica, os fundamentos constantes
da decisão agravada, tendo, inclusive, alegado que não deve ser aplicada à hipótese dos
autos a Súmula n. 735 do STF, fundamento esse não adotado na decisão de inadmissão
do recurso especial.
Vale ressaltar que a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial,
restringiu-se a afirmar, de maneira genérica, que não se trata de revolvimento do acervo
fático-probatório, não tendo esclarecido, à luz das teses veiculadas no apelo nobre,
quais sejam, malferimento aos arts. 479 e 480 do
de que maneira não seria
CPC/2015,
necessária a incursão ao campo fático-probatório.
Para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte cotejar a
moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por ele suscitadas,
demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de elementos probantes,
tal como explicitado na decisão que não admitiu o recurso especial. A propósito:

[...]
5. A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.790.197/SP,
Segunda Turma, DJe de 1o/
).
7/2021
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.
Documento eletrônico VDA55776605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:37
Código de Controle do Documento: 1062f847-d19e-4543-8ebd-850978bb2dcc

[...]
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial,
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt –
AREsp n. 1.770.082/SP,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região –, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Por conseguinte, aplicam-se, à hipótese dos autos, o
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada". Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários advocatícios tendo em conta que já foram
fixados pela sentença (fl. 839) no percentual máximo estabelecido no
§ 1o, do
art. 27,
Decreto-

Nesse
sentido,
:
EDcl
no
AgInt
no
Lei
n.
3.365/1941.

v.g.
, Segunda Turma,
AREsp n. 2.457.956/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos
julgado em
DJEN de
AgInt no
relator
18/12/2024,
23/12/2024;
AREsp n. 1.477.110/SP,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
19/6/2023,
AgInt no AREsp n.
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
22/6/2023;
1.943.365/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
21/2/2022,
24/2/2022.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:37
Código de Controle do Documento: 1062f847-d19e-4543-8ebd-850978bb2dcc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.092.556 / GO
Número Registro: 2025/0425182-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05191780420098090011 51917804 5191780420098090011
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRK AMBIENTAL - GOIAS S.A
ADVOGADOS : DANILO GALLARDO CORREIA - SP247066
KEVIN RODRIGHERO LIMA - SP373618
VICTOR DE ARAUJO BARRETO - SP424723
AGRAVADO
: JERONIMO RODRIGUES ARCANJO
AGRAVADO
: MARIA RODRIGUES ARCANJO
AGRAVADO
: SEBASTIAO RODRIGUES ARCANJO
AGRAVADO
: GERALDO RODRIGUES ARCANJO
AGRAVADO
: JOAO BATISTA RODRIGUES ARCANJO
ADVOGADOS : ARLETE CASTRO DE OLIVEIRA ARAÚJO - GO027546
FABIO CASTRO ARAUJO - GO034543
FERNANDA PIMENTA DOURADO FRANÇA - GO054718
MARINA OLIVEIRA CARDOSO - GO072319
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
POR UTILIDADE PÚBLICA / DL 3.365/1941
Documento eletrônico VDA56077987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:39
Código de Controle do Documento: 55ccbd19-f840-42ee-9bdf-4aac5ebe4c97

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:39
Código de Controle do Documento: 55ccbd19-f840-42ee-9bdf-4aac5ebe4c97